Tribunal: TJMT
Processo: 1052408-05.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052408-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEIZIANE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 017.010.601-24 (APELANTE), RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (ADVOGADO), ADEMAR LINO DE SOUZA - CPF: 690.269.121-53 (APELANTE), M. D. S. S. - CPF: 089.455.421-24 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LEIZIANE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 017.010.601-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 332, II, DO CPC. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por passageiros em face de sentença que julgou liminarmente improcedente, com base no art. 332, II, do CPC/2015, ação de indenização por danos materiais e morais movida contra companhia aérea em razão de atraso de voo superior a quatro horas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o julgamento liminar de improcedência do pedido, nos termos do art. 332, II, do CPC, à luz dos fatos narrados na inicial e documentos juntados aos autos.

III. Razões de decidir

3. O art. 332 do CPC admite julgamento liminar de improcedência apenas em hipóteses excepcionais, quando o pedido contrariar entendimento consolidado em súmula ou precedente vinculante, o que não se verifica no caso em exame.

4. As alegações da parte autora demandam dilação probatória mínima para a adequada elucidação dos fatos.

5. A extinção do feito sem citação da parte ré, com base em juízo antecipado de improcedência, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, impondo-se a cassação da sentença para assegurar o regular prosseguimento da instrução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"1. É incabível o julgamento liminar de improcedência do pedido, com base no art. 332, II, do CPC, quando os fatos alegados e os documentos apresentados demandam instrução probatória para apuração de responsabilidade civil contratual por falha na prestação do serviço de transporte aéreo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Leiziane Dos Santos Souza, Ademar Lino De Souza
e
M. D. S. S.
, em face da sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá nos autos da Ação de Danos Materiais e Morais ajuizada em face da
Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

A sentença recorrida (ID. 273435439) entendeu que os fatos narrados na exordial se amoldam aos requisitos do artigo 332, II, do Código de Processo Civil, e julgou improcedentes os pleitos iniciais deixando de condenar os autores ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais de ID. 273435441, os apelantes que a jurisprudência invocada pelo juízo de origem não se aplica ao caso concreto, pois há distinção fática relevante.

Defende que foram devidamente juntados aos autos documentos comprobatórios, tais como bilhetes de passagens e despesas com alimentação, os quais demonstram o descumprimento contratual e a má prestação do serviço.

Aduzem que o atraso de voo superior a quatro horas, impõe ao transportador o dever de prestar alternativas adequadas ao passageiro.

Por fim, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito, desde seu início.

Intimada a apresentar contrarrazões (ID. 287667869), a parte apelada quedou-se inerte conforme certidão de decurso de prazo acostada ao ID. 295646878.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal dos autos cinge-se à análise acerca da possibilidade de aplicação, ao caso concreto, do julgamento liminar de improcedência, previsto no artigo 332 do Código de Processo Civil.

Referido dispositivo legal estabelece hipótese excepcional que autoriza o magistrado a extinguir o feito com resolução de mérito, independentemente da citação da parte ré, desde que preenchidos os requisitos legais expressamente previstos.

In verbis:

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

§ 1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

§ 2o Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do
art. 241
.

§ 3o Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias.

§ 4o Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

No caso em apreço, o juízo singular julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, com fundamento no inciso II do artigo 332 do Código de Processo Civil.

Todavia, ao analisar detidamente os autos, verifico que a hipótese não se amolda aos pressupostos legais para o julgamento liminar de improcedência, sendo imprescindível assegurar às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive quanto à produção de provas, ainda que documentais, a fim de viabilizar adequada aferição dos danos alegados e eventual responsabilidade civil.

Assim, revela-se indevido o julgamento com fundamento no art. 332 do Código de Processo Civil, acarretando cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, sendo o provimento do recurso a medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença de ID. 273435439 e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025